Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO REFERENTE A IMÓVEL VIZINHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta pelo autor em desfavor de concessionária de serviço público e terceiro particular. Na origem, o autor alegou que é proprietário de imóvel distinto (Lote 16) daquele objeto de cobrança (Lote 15) realizada pela concessionária, no valor de R$ 46.958,68. Defendeu não possuir qualquer relação jurídica ou fática com o imóvel referido, imputando a titularidade da dívida ao segundo réu. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica relativa à unidade de consumo do Lote 15, a inexigibilidade dos débitos, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica entre o autor e o imóvel objeto da cobrança, apta a justificar a imputação dos débitos pela concessionária; e (ii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da cobrança questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo elementos suficientes que comprovem a inexistência da relação jurídica com o imóvel objeto da cobrança.
4. A concessionária se desincumbe de seu ônus probatório ao apresentar documentos, incluindo declarações de reconhecimento de dívida e requerimento de transferência de débitos assinados pelo próprio autor, demonstrando a vinculação da dívida com ele.
5. A alegação de falsificação documental não é acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a corrobore, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir os documentos apresentados pela ré.
6. A transferência, a pedido do próprio autor, de débitos de outros imóveis de sua titularidade para o imóvel cuja titularidade ora nega impede, por coerência processual e boa-fé objetiva, que se insurgisse posteriormente contra essa cobrança.
7. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito afasta também a configuração de ilícito por parte da concessionária, não se evidenciando ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, não podendo ser transferido ao réu ou ao juízo na ausência de elementos mínimos.
2. Documentos que demonstram reconhecimento de dívida e solicitação de transferência de débitos para determinado imóvel vinculam o signatário, impedindo que, posteriormente, ele se insurja contra a cobrança respectiva.
3. A simples alegação de falsificação, desacompanhada de início de prova, não é suficiente para afastar a eficácia dos documentos apresentados.
4. Não configurado o ilícito, é indevida a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 373, I e II; art. 85, § 11; art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992446, 0733943-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 27/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1948317, 0734912-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024.